Tribunal: STF
Processo: HC 101332
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
EMENTA : AGRAVO   REGIMENTAL . HABEAS   CORPUS. PROCESSUAL   PENAL . PRIS ÃO PREVENTIVA . SUPERVENI ÊNCIA DE   SENTEN ÇA DE   PRON ÚNCIA. PRIS ÃO MANTIDA   POR   NOVO   FUNDAMENTO . T ÍTULO PRISIONAL   AUT ÔNOMO. PRON ÚNCIA ANTERIOR   À   IMPETRA Ç ÃO. NEGATIVA   DE   SEGUIMENTO   DO   WRIT . DECIS ÃO RECORRIDA   EM   SINTONIA   COM   A   JURISPRUD ÊNCIA DO   STF . AGRAVO   DESPROVIDO . 


1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a sentença condenatória ou a de pronúncia consubstanciam títulos prisionais autônomos, sujeitos a questionamento em via própria, quando agregam fundamentos novos ou complementares ao decreto de prisão cautelar a que se referem. (Cf. HC 100.979/SP, Primeira Turma, da relatoria da ministra Cármen Lúcia, DJ 05/02/2010; HC 96.486/RJ, Segunda Turma, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, DJ 06/11/2009; RHC 94.677/MG, Primeira Turma, da relatoria do ministro Menezes Direito, DJ 30/04/2009; HC 93.673/RJ, Primeira Turma, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27/06/2008; HC 84.474/RJ, Primeira Turma, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, DJ 12/11/2004; HC 82.919/RJ, Primeira Turma, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, DJ 06/02/2004.) 




2. A sentença de pronúncia, no caso, embora se reportando ao decreto prisional anterior, acrescenta a título de fundamentação fatos ocorridos posteriormente, durante a instrução criminal, os quais reforçariam a necessidade de manutenção da custódia preventiva. Fatos, esses, diretamente relacionados à prova testemunhal, isto é, ao constatado poder de intimidação do paciente sobre as testemunhas, debitando-lhe, inclusive, a possibilidade de interferir na oitiva daquelas a ser ouvidas no plenário do Tribunal do Júri. 




3. Agravo regimental desprovido.